Tribunal: TCU
Processo: 007.042/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados na modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno, as contas do empresário individual Jair Vaz Machado (CPF XXX.110.761-XX, CNPJ 37.396.553/0001-15) e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/03/2016 3.628,50 09/03/2016 3.552,34 01/04/2016 2.883,50 01/04/2016 2.835,52 29/04/2016 3.707,10 03/05/2016 3.164,52 31/05/2016 3.491,80 31/05/2016 3.473,83 30/06/2016 4.016,30 30/06/2016 4.840,03 03/08/2016 4.300,40 03/08/2016 4.927,51 09/09/2016 4.299,50 09/09/2016 4.976,11 30/09/2016 4.904,20 30/09/2016 5.340,72 11/11/2016 5.341,15 11/11/2016 5.017,70 29/11/2016 5.084,40 30/11/2016 5.147,29 29/12/2016 5.030,00 04/01/2017 4.938,20 20/02/2017 5.352,35 20/02/2017 5.208,31 09/03/2017 5.835,45 09/03/2017 4.867,46 04/04/2017 4.830,95 04/04/2017 4.356,73 16/05/2017 5.841,70 16/05/2017 4.934,53 16/06/2017 5.378,52 16/06/2017 6.298,60 29/06/2017 5.826,94 29/06/2017 7.089,50 27/07/2017 5.650,04 27/07/2017 7.470,55 21/08/2017 5.617,26 21/08/2017 8.012,20 22/09/2017 7.706,75 22/09/2017 6.096,08 20/10/2017 7.453,05 20/10/2017 5.965,30 15/12/2017 8.411,05 15/12/2017 6.173,53 16/12/2017 5.951,05 18/12/2017 8.175,65 06/02/2018 6.480,69 06/02/2018 8.288,95 02/03/2018 6.662,39 02/03/2018 8.193,55 02/04/2018 6.597,11 02/04/2018 7.870,70 03/05/2018 6.942,17 04/05/2018 8.520,00 04/06/2018 8.964,85 04/06/2018 6.513,08 10/07/2018 6.890,55 10/07/2018 7.450,30 01/08/2018 7.564,00 01/08/2018 7.319,20 01/08/2018 14,40 17/09/2018 8.078,60 17/09/2018 7.770,32 17/09/2018 25,56 10/10/2018 7.068,91 10/10/2018 7.637,40 29/10/2018 7.111,03 29/10/2018 7.245,70 05/12/2018 7.309,58 05/12/2018 8.328,10 25/09/2019 172,50 25/09/2019 36,45 04/11/2019 546,40 07/11/2019 538,38 26/11/2019 1.112,70 26/11/2019 573,48 03/03/2020 1.429,30 03/03/2020 546,48 31/03/2020 1.214,20 31/03/2020 810,27 27/04/2020 1.494,40 27/04/2020 874,53 26/05/2020 1.673,50 26/05/2020 1.034,37 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos dispostos no art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável para o fato de que a ausência de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Saúde e aos responsáveis o teor desta deliberação; 9.6. recomendar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a possibilidade de integrar os dados do sistema Sisobi ao sistema do Programa Farmácia Popular do Brasil, de modo a auxiliar os estabelecimentos comerciais a se certificarem do status jurídico dos beneficiários, falecidos ou não, além de robustecer a comprovação de fraudes praticadas pelas farmácias.